Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723991-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH ESTER CAVALCANTE DE SANTANA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DIGIO SA, BANCO BTG PACTUAL S.A., HAVAN S.A, LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUTH ESTER CAVALCANTE DE SANTANA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que declinou da competência, nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL ajuizada por RUTH ESTER CAVALCANTE DE SANTANA em face de BANCO DIGIO S.A, BANCO BTG PACTUAL S.A., HAVAN S.A, LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECIDO. A parte requerida CAIXA ECONÔMICA FEDERAL tem natureza jurídica de Empresa Pública Federal, razão pela qual se reconhece a incompetência absoluta deste Juízo Cível Distrital para julgamento dos pedidos deduzidos, na forma do art. 109, I da Constituição Federal, in verbis: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” Por tais fundamentos, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processamento do feito e determino a remessa dos autos para uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, após as baixas de estilo. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito A parte agravante não recolheu o preparo e, apesar de regularmente intimada para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção, permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. Vislumbro ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso do agravo de instrumento. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto, a culminar no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de julho de 2023